Tribunal: TJPA
Processo: 0004836-18.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004836-18.2017.8.14.0046

APELANTE: JOAO BATISTA CUNHA DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0004836-18.2017.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: JOAO BATISTA CUNHA DA SILVA

ADVOGADOS: DR. CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA- OAB/PA 23.545; DR. MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA- OAB/PA 24.143

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, I, II E V, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDA.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004836-18.2017.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: JOAO BATISTA CUNHA DA SILVA

ADVOGADOS: DR. CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA- OAB/PA 23.545; DR. MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA- OAB/PA 24.143

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOAO BATISTA CUNHA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, II e V, do CP, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 4832450) que o Apelante juntamente com outros indivíduos foi preso em 21/08/2011, na localidade conhecida como Carne do Sol, município de Abel Figueiredo, às margens da BR-222, por uma guarnição policial quando trafegavam num veículo Fiat Pálio, Placa GTT-4377/Marabá, Cor Cinza.

No interior do automóvel foram encontradas diversas joias que haviam sido subtraídas da residência da ofendida Marlene de Souza em noite anterior.

Destaca a denúncia que o Apelante e um comparsa entraram no quintal da casa da vítima Marlene de Souza por volta das 03 (três) horas da madrugada, e ali ficaram aguardando o amanhecer, momento em que adentraram na moradia portando armas de fogo, e mediante grave ameaça intimidaram a ofendida, sua filha e a empregada doméstica, as quais ficaram vigiadas pelo seu comparsa, enquanto o Recorrente subtraía as joias que estavam guardadas dentro de um guarda-roupa. As joias estavam em três caixas, mais um pano de um metro contendo pulseiras, anéis e brincos presos por meio de um grampo.

Após a concretização do delito, fugiram no veículo acima mencionado, onde os demais companheiros os aguardavam do lado de fora.

Após a fuga, Marlene entrou em contato com a Polícia Militar e narrou o ocorrido, ocasião em que os agentes conseguiram localizar e prender o Apelante e os demais suspeitos na estrada, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas previstas no art. 157, § 2º, inciso I e IV, c/c Arts. 29 e 288, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4832994), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4832997) pugnando preliminarmente pela nulidade do processo por inépcia da denúncia, e no mérito pela absolvição em razão da negativa de autoria e subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo desprovimento do apelo. (Id. 4832998).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(Id. 4833001)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Preliminarmente.

1.1

Do direito de recorrer em liberdade.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

1.2.

Da nulidade do processo por inépcia da denúncia.

Pugna a Defesa, pela nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia vez que segundo alegam não teriam sido individualizadas as condutas dos agentes, bem como não foi exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Não assiste razão ao apelante em pretender a nulidade processual por inépcia da denúncia sob as alegações de ausência de individualização de condutas e do fato criminoso.

Certo é que para receber a denúncia, o magistrado deve se ater a certificação da presença das formalidades e os requisitos previstos no artigo 41, do CPP, bem como se estão ausentes as hipóteses de rejeição da peça previstas no art. 395, do mesmo diploma legal.

A propósito, sobre a inépcia da denúncia, trago o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

''Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado'' (RSTJ 120/416).”

No caso em comento, a peça incriminatória descreve suficientemente os fatos imputados ao Apelante, restando esclarecido em que consistiu seu comportamento típico, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação do mesmo, a classificação do delito e rol de testemunhas.

E, ainda que assim não fosse, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada eventual alegação de ausência de justa causa ou inépcia peça em questão.

Portanto constato que tal alegação somente foi apresentada em sede recursal, cuja intervenção é obstada pela preclusão, conforme se depreende do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (crime continuado). Condenação.
3. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4. Jurisprudência do STF no sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória. 5. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal.
6. Ordem denegada" (
HC n. 112206
, Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2012). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO
.

[...] 2. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia
(
AgRg no REsp 1346390/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). [...] (
AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC
, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020).” (
grifo nosso
)

Portanto resta formalmente adequada a inicial acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas circunstâncias, bem como a conduta imputada ao Apelante, de modo a viabilizar o exercício do amplo direito de defesa, razões pelas quais não há que se falar em nulidade no presente caso.

2. Do mérito.

2.1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria.

O Apelante interpôs recurso de apelação, pugnando
pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e pela ausência de reconhecimento formal.

A autoria encontra-se devidamente comprovada através dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em sede policial e confirmados em juízo.

Marlene de Sousa, em seu testemunho perante o Magistrado declarou que foi vítima do assalto e confirma que os fatos ocorreram conforme o narrado na peça inquisitória.

Relatou ainda, que o Apelante e um dos seus comparsas apontaram a arma para a cabeça de sua filha e de sua funcionária, e mediante grave ameaça proferiram xingamentos como “vagabunda, rapariga”, e reviraram o seu guarda-roupa até encontrarem as peças que queriam, e após o Recorrente e demais envolvidos terem sido detidos reconheceu todos que estavam envolvidos na ação delituosa.

Em depoimento, a vítima Soraya de Sousa Silva reconheceu dois dos suspeitos envolvidos no delito, sendo um deles o Recorrente. Declarou também, que ao adentrarem a residência perguntavam pelas joias e passaram a vasculhar o guarda-roupas até acharem a bolsa com os produtos subtraídos, fugindo em seguida em um veículo que os aguardava do lado de fora.

A materialidade provada de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e judicial, bem como através dos documentos constantes no Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 4832451, fl. 09).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, torna-se isolada a negativa de autoria pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

3.
Da redução da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que, o Juízo sentenciante considerou como negativa a culpabilidade do agente, vez que foi um dos executores do delito que causou pânico à uma família, tendo feito ameaças às vítimas no interior de sua moradia munido com uma arma de fogo, sendo intensa a reprovabilidade, tendo fixado à pena base em 06 anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a dosagem penalógica se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/07/2022